Tribunal: STF
Processo: HC 55717
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-22
Data de publicação: 1978-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA CONHECER DE HABEAS CORPUS CONTRA A AUTORIDADE POLICIAL, QUE
REALIZA SINDICANCIA SOBRE CRIME SUJEITO AQUELA JURISDIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO , POIS ELE E IDENTICO AO FORMULADO NO HC
51.112, JULGADO PREJUDICADO.